Tribunal: TJMT
Processo: 1007460-14.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007460-14.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bloqueio de Valores de Contas Públicas]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[PGE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
- AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU O EFEITO SUSPENSIVO
– REFORMA DELEGACIA ESPECIALIZADA DO ADOLESCENTE – BLOQUEIO DE VALORES – MEDIDA TEMERÁRIA - DECISÃO FUNDAMENTADA –
MERO INCONFORMISMO
– RECURSO
DESPROVIDO
.

1. Não verificando qualquer ilegalidade a justificar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

2. Decisão mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
contra a r. decisão monocrática (id. 2650093) proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 1007460-14.2018.811.0000
que deferiu o efeito suspensivo pleiteado pelo Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, a parte Agravante defende que está mais do que patenteada a recalcitrância do Estado de Mato Grosso em cumprir seu dever constitucional de garantir os mais comezinhos direitos fundamentais dos adolescentes apreendidos e servidores da Delegacia Especializada do Adolescente de Cuiabá-MT.

Indica que as péssimas condições de salubridade e habitabilidade da Delegacia Especializada do Adolescente de Cuiabá remontam ao ano de 2015, cujos problemas perduram até os dias atuais.

Aponta que a questão foi judicializada no ano de 2016 e até o presente momento nada foi resolvido.

Expõe que, há mais de 03 anos, a situação da Delegacia é caótica, em péssimas condições, com instalações precárias, insalubres, expondo os adolescentes infratores à condição desumana e degradante, em flagrante violação ao superprincípio constitucional da dignidade da pessoa humana, fundamento da ordem constitucional brasileira.

Afiança que o Poder Judiciário não pode chancelar a procrastinação deliberada do Estado de Mato Grosso.

Relata que o artigo 536 do Código de Processo Civil/2015 faculta ao juiz, diante da análise do caso concreto, adotar medida necessária à efetivação de tutela específica ou à obtenção do resultado prático equivalente.

Explica que é exatamente nessa linha de intelecção o entendimento sedimentado dos Tribunais Superiores e da jurisprudência pátria, no sentido de se determinar o bloqueio de verbas públicas em situações que não podem esperar o regular trâmite das vias ordinárias e diante da resistência do ente público em cumprir com as ordens judiciais.

Aduz que nada há a censurar na bem lançada decisão da i. Magistrada primeva que, sensível à causa da infância e juventude, determinou o sequestro de verbas públicas suficientes ao integral cumprimento da decisão.

Ao final, requer seja conhecido e provido o presente Recurso de Agravo Interno, a fim de que seja reformada, pelo Colegiado, a decisão monocrática ora impugnada, autorizando a efetivação da penhora
on line
para a reforma da Delegacia Especializada do Adolescente de Cuiabá.

Contrarrazões pelo desprovimento do Agravo Interno. [id. 4246770]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de agravo interno contra decisão
monocrática
que deferiu o efeito suspensivo pleiteado pelo ente estadual.

De início, registro que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

Todavia, compete à parte Agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o mesmo Diploma Processual.

Em análise minuciosa aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pelo agravante, não têm força suficiente para alterar a decisão monocrática, que deferiu o efeito suspensivo.

No caso, embora a parte Agravante alegue que o Estado de Mato Grosso vem agindo com desídia para solucionar as péssimas condições de salubridade e habitabilidade da Delegacia Especializada do Adolescente de Cuiabá, constata-se que não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO
– AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ A QUO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO –
REDISCUSSÃO MATÉRIA
–
DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum
que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso,
impõe-se a manutenção da decisão
. Não é possível vislumbrar com clareza necessária a probabilidade do direito alegado e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação até o julgamento final do Instrumental, posto que a parte Agravante se limitou à comprovar a qualidade e idade da posse sobre a área em litígio tão somente com fotos de plantação, pessoas de alimentando, animais, etc, que não exprime certeza se o que ali esta retratado se refere ao objeto da lide originária, qual seja, Fazenda Vitória, com

área de 5.558,1487 hectares, situada no Município de Paranaíta. (N.U 1014119-39.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO PRESO PREVENTIVAMENTE – DESCONTO DE 1/3 SOBRE O SUBSÍDIO DURANTE O PERÍODO DE PRISÃO – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DESCONTOS SOBRE VERBA INDENIZATÓRIA – NÃO COMPROVAÇÃO – MATÉRIA NÃO QUESTIONADA ANTERIORMENTE - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.1. Ausência de documentos hábeis nesta esfera recursal que permita tal análise e conclusão, ou seja, não é possível aferir, com precisão e segurança adequada, neste momento de cognição sumária e horizontal, se os descontos realizados pela Administração Pública ocorreram sobre o valor total dos vencimentos do servidor, ou sobre o subsídio ou ainda, sobre verba de caráter indenizatória.2. Importante consignar que a discussão não foi aventada pelo Agravante quando da apresentação da contestação na ação de base, de tal sorte que trata-se de matéria estranha aos autos, devendo tal discussão ser travada nas vias ordinárias.3. É vedado rediscutir matéria já decidida. Assim,
o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida
.4. Recurso de Agravo Interno desprovido. (N.U 1008843-61.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2019, Publicado no DJE 16/05/2019) (destaquei)

Não obstante a isso, como bem fundamentado pelo i. Relator Des. Márcio Vidal, em decisão monocrática de id. 2650093:

“Após analisar os argumentos esposados pelo Recorrente e os elementos de provas constantes dos autos, cheguei à conclusão de que o efeito suspensivo deve ser concedido, já que a probabilidade de provimento do Recurso é real e ficou demonstrada a possibilidade de dano grave e de difícil reparação, uma vez que a medida de urgência, da forma como fora determinada, poderá impactar o orçamento do Estado de Mato Grosso e afrontar, diretamente, a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Além disso, não há esquecer de que as providências inseridas na decisão atacada têm como destinatário o Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público interno e, não um particular, o que torna obrigatório o respeito a determinadas regras.

Frise-se que não desconheço que a ofensa a direitos fundamentais, tais como a segurança pública, enseja a intervenção imediata do Poder Judiciário. Contudo, este não pode estabelecer os rumos da política de segurança pública do Estado, ou, tampouco, indicar ao Poder Executivo a forma de como deve agir para solucionar os problemas na estrutura de seus prédios.

Ademais, a decisão de reformar a DEA é ato discricionário da Administração, e esta escolha cabe ao Gestor público, de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade, podendo optar por uma dentre as várias soluções possíveis para o caso.

Cumpre enfatizar que, por mais louvável que seja a pretensão, esposada na inicial, não se revela prudente conceder a liminar, efetuando o bloqueio de verbas públicas para seu cumprimento, especialmente porque a medida traz reflexos econômicos aos cofres do Estado de Mato Grosso, impedindo-o de cumprir outras obrigações.

Não bastasse a ordem de bloqueio de vultuosa quantia – R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) –, o Juízo a quo determinou que o Agravante, no prazo de 30 (trinta) dias, providenciasse a aquisição de alguns itens – mobiliário, material de escritório, computadores, colchões, etc. – tempo que, no meu entendimento, mostra-se exíguo..”

Partindo dessas premissas, entendo que não há elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021